Tribunal: TJMT
Processo: 1032799-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032799-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON JOSE VIEIRA - CPF: 048.435.049-80 (ADVOGADO), JOSE BATISTA DO NASCIMENTO - CPF: 847.576.988-87 (EMBARGANTE), DENISE PAGNO GULARTE - CPF: 073.982.739-16 (ADVOGADO), KAROLINA VIEIRA MACHADO - CPF: 049.342.161-03 (EMBARGADO), ALINE VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 049.342.151-31 (EMBARGANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MARINEIDE VIEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como MARINEIDE VIEIRA DA SILVA - CPF: 053.528.848-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PEDIDOS NÃO FORMULADOS NO RECURSO ORIGINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que deu provimento parcial ao agravo de instrumento, a fim de excluir do inventário dois bens (empresa e veículo), mantendo-se a decisão de primeiro grau nos demais termos.

Os embargantes alegam omissão quanto à ausência de manifestação sobre a inclusão de outros bens, especificamente imóveis registrados em nome de terceiros, supostamente impugnados no agravo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não ter analisado a inclusão de bens que não foram objeto da insurgência recursal deduzida no agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem à ampliação do objeto já julgado.

O acórdão embargado analisou apenas os bens expressamente impugnados no agravo (empresa e veículo), em conformidade com os limites da devolutividade recursal (CPC, art. 1.013, § 1o).

Inexistente omissão, pois não houve provocação específica quanto aos demais bens apontados pelos embargantes. A ausência de manifestação judicial sobre pedidos não formulados não caracteriza vício apto à oposição de embargos.

Tentativa de atribuição de efeitos infringentes ao julgado, sob pretexto de suprir omissão, evidencia desvio de finalidade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão a ser sanada por embargos de declaração quando a decisão impugnada respeita os limites objetivos do recurso originário. 2. A ausência de manifestação sobre pedido não formulado no recurso não caracteriza omissão do julgado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Batista do Nascimento e Aline Vieira do Nascimento, contra o acórdão prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que deu provimento parcial ao recurso de agravo, para determinar a exclusão da empresa JB Maquinário Agrícolas Novos e Usados e de um veículo automotor registrado em nome da agravante Aline Vieira do Nascimento, do inventário de Marineide Vieira da Silva, em trâmite na 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, mantendo-se, no mais, a decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inconformados, os embargantes alegam a existência de omissão no referido acórdão, sustentando que não houve manifestação expressa quanto aos pedidos de exclusão de outros bens também impugnados no agravo, especificamente: (i) três imóveis rurais registrados em nome de Daianne Rafaella Leite do Nascimento (matrículas no 1590, 528 e 11.589); e (ii) outros bens imóveis igualmente registrados em nome da herdeira Aline Vieira do Nascimento.

Nas contrarrazões de id. 336449395, a embargada sustenta a ausência dos vícios legais e pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de os embargantes sustentarem a existência de omissão no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, de início, que sua real intenção é reabrir a discussão meritória, buscando rediscutir matéria que foi devidamente analisada e decidida por este colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O voto condutor do acórdão embargado foi claro e tecnicamente fundamentado, tendo delimitado de forma expressa e precisa os contornos da matéria devolvida a exame. Consoante constou do próprio julgado, a insurgência recursal formulada no agravo de instrumento restringiu-se à alegação de que apenas dois bens (a empresa JB Maquinário Agrícolas Novos e Usados e um veículo automotor) não pertenciam ao patrimônio da
de cujus
, não havendo impugnação específica quanto à inclusão de imóveis registrados em nome de Daianne Rafaella Leite do Nascimento ou de outros bens em nome de Aline Vieira do Nascimento.

A decisão embargada, portanto, firmou-se na estrita observância aos limites objetivos da devolutividade recursal, nos moldes do art. 1.013, §1o, do CPC, e do princípio da congruência. Não se pode imputar omissão ao órgão julgador por não haver se pronunciado sobre matéria não devolvida à sua apreciação, tampouco se pode exigir do julgador a análise de bens que não foram objeto da irresignação recursal originalmente deduzida pelos próprios embargantes.

Com efeito, a leitura atenta das razões do agravo demonstra que os embargantes não suscitaram expressamente a exclusão dos imóveis de Daianne, tampouco dos outros bens registrados em nome de Aline, de modo que não houve provocação específica quanto a tais bens, nem tampouco argumento jurídico autônomo que exigisse manifestação judicial naquele momento. A omissão alegada, portanto, é inexistente.

Para que não pairem dúvidas quanto à exatidão da matéria decidida, transcrevo novamente o trecho elucidativo do acórdão embargado:

“Passando-se à análise das impugnações às primeiras declarações, cumpre desde logo delimitar a matéria devolvida ao conhecimento deste colegiado. A insurgência recursal restringe-se à alegação de que determinados bens arrolados pela inventariante, especificamente a empresa JB Maquinário Agrícolas Novos e Usados e um veículo automotor, não pertencem ao patrimônio da falecida ou do seu companheiro, tratando-se de bens particulares de titularidade formal da herdeira Aline Vieira do Nascimento. Não houve, nas razões do agravo, impugnação específica quanto à inclusão de bens em nome de outros terceiros, como, por exemplo, Daianne Rafaella Leite do Nascimento, tampouco quanto aos semoventes transferidos dias após o falecimento, cuja manutenção no espólio foi determinada em razão de indícios de esvaziamento patrimonial. Dessa forma, a análise ora empreendida cingir-se-á àqueles dois itens expressamente atacados pelas razões recursais.”

Logo, ainda que os embargantes entendam que os fundamentos utilizados para a exclusão dos dois bens deveriam ser estendidos a outros bens, a pretensão embargatória transborda os limites objetivos do recurso originário, revelando um nítido intento de atribuir efeito infringente aos embargos, com nítido desvio de finalidade.

Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à ampliação do objeto já julgado, especialmente quando a decisão embargada encontra-se suficientemente fundamentada, como ocorre na hipótese
sub judice
.

Dessa forma, não se está diante de omissão judicial, mas sim de mero inconformismo dos embargantes com os limites da cognição recursal e com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026